Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-31.2023.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-31.2023.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DACIZIO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS ALCANTARA AZEVEDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA DE SEGURO. TARIFAS BANCÁRIAS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo formulada sob fundamento de abusividade dos encargos contratuais fixados unilateralmente pelo fornecedor em contrato de adesão.

2. Taxa de juros remuneratórios estipulada em valor acima do fixado pelo Banco Central para o período do contrato. Abusividade demonstrada.

3. Ao consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, contudo, no caso dos autos, não lhe foi dado o poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário. Motivo pelo qual foi reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de seguro e determinada a devolução do valor cobrado pela instituição financeira.

4. A tarifa de cadastro, apesar de autorizada pelo STJ, foi cobrada acima da média de mercado, devendo ser ajustada.

5. Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços relacionados à tarifa de avaliação e à tarifa de registro de contrato. Restituição dos valores pagos pelo consumidor.

Recurso parcialmente provido. Sentença modificada
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000405-31.2023.8.05.0210, sendo

Apelante
DACIZIO DOS SANTOS LIMA
e Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer e

dar

provimento parcial ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25